Tribunal: TJDFT
Processo: 0705226-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (CP, ART. 344, CAPUT). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. CORROBORAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREIÇÃO. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Crime de Coação no Curso do Processo consiste em delito praticado contra a Administração da Justiça, em que o agente se utiliza de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo. Como se trata de crime formal, não se exige, para a sua consumação, que o agente consiga obter o favorecimento próprio ou de terceira pessoa, ou tampouco que a vítima se sinta intimidada.

2. Revelando os elementos probatórios colacionados que o acusado, em ato deliberado e premeditado, dirigiu, de forma livre e consciente, graves ameaças contra a vítima no intuito de influir no seu ânimo com a finalidade precípua de favorecer interesse pessoal – conforme comprovado pelos depoimentos da vítima, testemunha policial e pelas conclusões do Laudo de Exame de Informática produzido –, a conduta amolda-se ao tipo incriminador previsto no art. 344, caput, do Código Penal.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de coação no curso do processo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto à prática da infração penal (CPP, art. 386, inciso V), devendo ser mantida a condenação.

4. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se não preenchidos os requisitos autorizadores para a imposição de regime mais brando.

5. A fixação de valor mínimo indenizatório é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.

6. Constatado que o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da parte ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em exclusão da condenação indenizatória e/ou redução do quantum.

7. Apelação criminal conhecida e não provida.